Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA BADIN BARBOSA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, processa-se ação de indenização em que a agravante pretende revisar saldo de conta PASEP administrada pelo requerido. O juízo, de ofício, declinou da competência para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de que a autora teria domicílio naquela comarca, onde réu mantém agência. Nas razões recursais, a agravante argumentou que o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Sexta Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por LUCIA MARIA BADIN BARBOSA em desfavor de BANCO DO BRASIL, partes devidamente qualificadas nos autos. Verifica-se que este Juízo não é competente para análise da presente demanda A autora reside no Rio de Janeiro/RJ. Justifica o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do art. 75, § 1o, CC, a pessoa jurídica com diversos estabelecimentos em lugares diferentes terá como domicílio cada um deles para os atos nele praticados: (...) E de acordo com o artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, é competente o Juízo do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a obrigação: (...) A autora reside no Rio de Janeiro/RJ. Seus advogados têm escritório no Recife/PE – id 107438043. Não há qualquer relação da autora, ou mesmo de seus advogados, com a cidade de Brasília que justifique a distribuição da ação nesta capital. Ao contrário, o processamento da ação em Brasília dificultará a instrução processual e não trará qualquer benefício à autora. Evidencia-se escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. Neste sentido: (...) Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Cuida-se de Ação de Cédula de Crédito Rural (4964) ajuizada por DIVAINO FERREIRA DA CUINHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas.” Em face ao decisum a agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIA MARIA BADIN BARBOSA à decisão de id 189126166. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: (...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46